Tribunal: TJSP
Processo: 0011669-04.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011669-04.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
RAMON DE JESUS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011669-04.2020.8.26.0502 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0011669-04.2020.8.26.0000
Comarca:
CAMPINAS
Agravante:
RAMON DE JESUS DA SILVA
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
30283
Agravo em Execução. Unificação de penas. Recurso
interposto contra decisão que unificou as penas e fixou o
regime semiaberto em razão de nova condenação. Decisão
mantida. Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
em favor do sentenciado RAMON DE JESUS DA SILVA contra a r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Campinas que converteu a pena restritiva de direitos fixada
ao sentenciado na Execução, em sanção privativa de liberdade, e
estabeleceu o regime semiaberto para o início do resgate da pena.
Colhe-se dos autos que o sentenciado fora
condenado à pena privativa de liberdade que fora substituída por pena
restritiva de direitos.
E sobreveio nova condenação na qual foi
imposta ao sentenciado o cumprimento de pena privativa de liberdade.
O Juízo a quo converteu a pena restritiva de
direitos do referido processo, tendo em conta a totalidade das penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011669-04.2020.8.26.0502 -Voto no
3
impostas e com fulcro no artigo 111, da LEP (fls. 11/14).
Contra essa decisão é que se insurge a
defesa pleiteando a reforma da r. decisão, argumentando que não se
verifica incompatibilidade no resgate das penas, requerendo que seja
mantida a pena restritiva de direitos, determinando o desconto,
inicialmente, da pena privativa de liberdade e, depois, o resgate da pena
restritiva de direito, conforme dispõe o artigo 76, do CP.
O recurso foi contraminutado e a decisão
foi mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento
do agravo.
É o breve relatório.
O agravo não prospera.
No caso em exame, não há que se falar no
cumprimento conjunto das penas alternativas e da pena privativa de
liberdade.
A Lei de Execuções Penais prevê a
unificação das penas do sentenciado em caso de nova condenação e
autoriza a possibilidade de regressão, conforme dispõe os artigos 111 e
118 da referida Lei.
A modalidade da pena é a privativa de
liberdade, no regime semiaberto, para a nova condenação, de modo que
se mostrou correta a unificação de penas, com posterior fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011669-04.2020.8.26.0502 -Voto no
4
regime intermediário, na forma do art. 111 da Lei de Execução Penal:
Art. 111. “Quando houver condenação por
mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da
soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração
ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação
no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo
cumprida, para determinação do regime.”.
Nos termos do art. 111, caput, da Lei n°
7.210, de 11 de julho de 1.984, a superveniência de nova condenação,
seja por crime praticado anterior ou posteriormente à pena em execução,
impõe a unificação das penas impostas em regimes prisionais diferentes
a fim de determinar-se o regime prisional de cumprimento de pena
remanescente.
O dispositivo guarda correspondência com
o art. 66, inciso III, alínea a, da Lei de Execução Penal, que confia ao
Juiz das Execuções a incumbência de decidir sobre a soma ou a
unificação de penas. Operações que não violam a coisa julgada, esta que
visa proteger as sentenças oriundas do processo de conhecimento, mas
sim as harmonizam com vistas à execução simultânea.
Em outras palavras, o sistema adotado pelo
Juízo das Execuções está em consonância com o artigo 75, §2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011669-04.2020.8.26.0502 -Voto no
5
Código Penal.
Além disso, temos que salientar que é da
essência das prestações alternativas a possibilidade de sua conversão nas
originais, ou seja, elas são substitutas.
E os artigos 44, §5o, do Código Penal e 181,
parágrafo 1o, alínea “e” da Lei de Execução Penal apontam ao Juiz de
Execuções o caminho para a conversão, sendo inviável a manutenção da
prestação substituta, o resultado é obvio e justo: converter a prestação
em privativa de liberdade e proceder à soma e unificação das penas,
ressaltando que é irrelevante se a pena restritiva de direitos é anterior ou
posterior à condenação pela pena privativa de liberdade, é não só legal,
como também, imprescindível a sua reconversão.
Dispõe o artigo 44, § 5o, do Código Penal:
“Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro
crime, o juiz da execução decidirá sobre a conversão, podendo deixar
de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva
anterior” (grifo de reprodução).
E o artigo 181, § 1o, alínea “e”, da Lei de
Execução Penal, estabelece que a pena de prestação de serviços à
comunidade será convertida em privativa de liberdade quando o cativo
for condenado por outro crime a pena privativa de liberdade não
suspensa.
Ora, a conjugação desses dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011669-04.2020.8.26.0502 -Voto no
6
conduz à conclusão de que somente nova condenação à p.p.l. não
suspensa superveniente àquela em que a pena privativa de liberdade foi
substituída por restritiva de direitos poderá dar azo à reconversão.
Sobre
o
assunto,
vale
destacar
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL
E
PROCESSUAL.
HABEAS
CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. [-] NÃO
CABIMENTO. PACIENTE QUE CUMPRIA PENA EM REGIME
FECHADO SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. [-] UNIFICAÇÃO DE
PENAS. SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS CONVERTIDA EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE . [-] 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a
orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se
no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como
substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa
garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. [-] 2.
Independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser
anterior ou posterior à sanção privativa de liberdade, o único
critério utilizável para manter a pena substitutiva é a
compatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas,
quando da unificação. [-] 3. Hipótese em que o paciente cumpria pena
no regime fechado quando sobreveio nova condenação a duas penas
restritivas de direitos. [-] Inviável a manutenção da pena alternativa à
privação da liberdade, pois incompatível com o regime em que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011669-04.2020.8.26.0502 -Voto no
7
cumpria pena por condenações anteriores. [ -] 4. Correta a decisão
impugnada que, após a unificação, determinou a conversão da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos do que
disciplina o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais, não
havendo que se falar em aplicação do art. 76 do Código Penal, haja vista
a incompatibilidade mencionada. [-] 5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 285.152/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA
TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015) (grifo de
reprodução).
Importa consignar que é dever do Juízo da
execução e, não ofensa ao título condenatório, avaliar se há
possibilidade de cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade
e da restritiva, sendo certo que tal análise deve levar em conta que a
pena restritiva de direitos, que sobrevém ao condenado que cumpre pena
privativa de liberdade, pode ser cumprida simultaneamente apenas se
houver compatibilidade, o que não se afigura possível quando o
sentenciado está resgatando pena no regime fechado ou semiaberto.
A defesa, ainda, sustenta ser aplicável o
artigo 76, do Código Penal, afastando-se a reconversão e determinando-
se a suspensão da execução das penas restritivas de direitos, aguardando-
se o momento oportuno para o respectivo cumprimento, após a extinção
da reprimenda mais grave ou até que houvesse compatibilidade.
Não se cogita na incidência do referido
artigo 76, do Código Penal, quer porque este dispositivo situa-se no
capítulo referente à aplicação da pena, não tendo incidência na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011669-04.2020.8.26.0502 -Voto no
8
em apreço (que versa sobre a conversão de p.r.d. e p.p.l. e encontra
disciplina expressa e específica em capítulo diverso, sob a resenha “Das
penas restritivas de direitos”), quer porque a gravidade a que se refere o
artigo pertine à espécie de pena; vale dizer, primeiramente devem ser
resgatadas as reclusivas (consideradas mais graves) e depois, as
detentivas.
À vista disso, como tal dispositivo não
abrange as penas restritivas de direitos, não há que se falar na sua
aplicação ao caso em tela.
Por fim, não se pode ignorar que a nova
condenação é demonstração de mau comportamento e que, por isso,
implica prejuízo ao sentenciado e não pode ser tratada absolutamente
como impedimento para regressão, conversão ou qualquer outro termo
de execução negativo ao interesse do sentenciado, até porque, a
finalidade da pena é a ressocialização do condenado.
Assim, in casu, nota-se que o sentenciado
demonstra que não se emendou e ostenta personalidade criminosa, vez
que não hesitou em cometer novo delito, de modo que o resgate
imediato/concomitante de pena restritiva de direitos e privativa de
liberdade revela-se totalmente ineficaz ao cativo que tem demonstrado
não conter seus instintos primitivos.
Enfim, a decisão agravada está coberta de
razão e fundada em legislação vigente, daí porque deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011669-04.2020.8.26.0502 -Voto no
9
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator